Tribunal: TJBA
Processo: 8134312-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134312-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA

Advogado(s): GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):LUIZ RODRIGUES WAMBIER, PATRICIA YAMASAKI, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE HIPOTECA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. LIMITE ETÁRIO NÃO VIOLADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de prescrição de dívida oriunda de contrato de mútuo habitacional, bem como de extinção da hipoteca vinculada ao imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à natureza não automática da cláusula de prorrogação contratual; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da necessidade de ato específico para prorrogação da garantia hipotecária; (iii) determinar se houve omissão quanto à limitação etária prevista no regulamento da entidade credora; (iv) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa expressamente a cláusula contratual e conclui que a prorrogação do prazo ocorre automaticamente diante da existência de saldo devedor, independentemente de novo ato negocial.

A decisão afirma que a redação contratual estabelece consequência jurídica objetiva, não configurando mera faculdade da credora.

O julgado enfrenta a questão do limite etário ao demonstrar, com base em dados concretos, que a mutuária não ultrapassaria a idade máxima prevista no regulamento.

A decisão aplica a natureza acessória da hipoteca e conclui que a garantia subsiste enquanto existente a obrigação principal, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil.

O acórdão fixa o termo inicial da prescrição com base no princípio da actio nata, reconhecendo que a pretensão surge apenas com o vencimento da última parcela após a prorrogação contratual.

A decisão apresenta fundamentação completa e suficiente, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para revalorar cláusulas contratuais já analisadas.

O prequestionamento pode ser considerado atendido de forma implícita ou ficta, conforme art. 1.025 do CPC e Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8134312-21.2021.8.05.0001,
em que figuram, como embargante,
MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA
e, como embargada,
CAIXA DE PREVID
Ê
NCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)